Tribunal: STF
Processo: RE 99598
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
-AÇÃO POSSESSORIA ENTRE PARTICULARES. OPOSIÇÃO DA UNIÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ ESTADUAL PARA JULGAR A AÇÃO.
-RECONHECIDO QUE AS TERRAS EM LITIGIO NÃO ESTAO NA FAIXA DE
FRONTEIRA, NEM SÃO AS TERRAS DEVOLUTAS, DE MODO QUE ENSEJE O
INTERESSE DA UNIÃO, AS OPOSIÇÕES MANIFESTADAS POR ELA E PELO INCRA
NÃO PROCEDEM. EM CONSEQUENCIA, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
AÇÃO POSSESSORIA ENTRE PARTES PRIVADAS E DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.